Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726397-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FILIPE RODRIGUES MONTEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por FILIPE RODRIGUES MONTEIRO em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu do pedido de autorização de visita íntima formulado por Loyane Conceição Silva Pereira, na condição de companheira do apenado, sob o fundamento de que não restou demonstrado que, cumpridos os requisitos fixados na Portaria SEAPE no 200/2022, houve o indeferimento do pleito pela Administração Penitenciária (ID 48563330, p. 11, Processo SEEU n. 0003227-25.2016.8.07.0015, mov. 588.1). Em suas razões recursais (ID 48563330, p. 2/10), a defesa aduz, em suma, que o impedimento às visitas pleiteadas pela companheira do interno afronta os direitos constitucionais e legais do apenado. Sustenta que, entre os requisitos estabelecidos pela Portaria SEAPE no 200/2022 para a autorização das visitas íntimas, o único que o agravante não cumpre é a classificação para estudo no EJA ou para trabalho nos postos indicados no art. 38. Salienta que tal exigência fere a razoabilidade, “pois não é uma escolha do agravante não estar classificado para atividade interna”, na medida em que “o DF é falho em não garantir a classificação para todos os encarcerados dos estabelecimentos prisionais”. Acrescenta que deve haver uma interpretação extensiva do art. 38 da aludida Portaria da SEAPE, de forma a permitir o acesso ao direito de visita íntima para quem está estudando individualmente. Tece considerações a respeito da importância das visitas ao apenado como forma de ressocialização, reputando como ilegal e inconstitucional o instrumento normativo utilizado para impedir o exercício de um direito do agravante. Requer, pois, o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja deferida a autorização de visita íntima de Loyane Conceição Silva Pereira ao seu companheiro, ora agravante, “independentemente da classificação exigida pelo art. 38 da portaria da SEAPE”. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48563330 – p. 15/18). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 48563330, p. 19/21). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal ao ID 48849621, nesta instância recursal, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não comporta conhecimento. Pretende o agravante a reforma da decisão proferida nos autos SEEU n. 0003227-25.2016.8.07.0015 que não conheceu do pedido de visita íntima formulado pela companheira do agravante. Vale colacionar a decisão em referência (ID 48563330 – p. 11, mov. 588.1). Trata-se de pedido de autorização de visita íntima (mov. 582.1). Sobre a questão, esclareço que a SEAPE editou a Portaria no 200 de 11 de julho de 2022, para regulamentar a realização das visitas aos presos do DF, incluindo o procedimento e os requisitos para o preso usufruir da regalia de visita íntima, de modo que somente caberá a intercessão deste Juízo se, por acaso, a parte comprovar que cumpriu os requisitos fixados e, mesmo assim, foi impedido pela SEAPE de realizar a visita íntima, o que não é o caso em tela. Desse modo, não conheço do pedido. Intime-se. Como relatado, as razões recursais tratam, precipuamente, do teor da Portaria no 200/2022, expedida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE. Aduz o agravante, em suma, que os requisitos para a visita íntima nela estabelecidos mostram-se desarrazoados, especialmente o relativo à necessidade de o interno estar classificado para estudo no EJA ou para trabalho nos postos indicados no art. 38. Ocorre que tais questões não foram submetidas ao juízo de origem. De fato, ao que se vê dos autos de origem, a pretensa visitante apresentou, em 20.04.2023, a petição de mov. 582.1, ocasião em que se limitou a requerer a autorização de visita íntima, sob o fundamento de que “está devidamente cadastrada como esposa do interno no sistema do estabelecimento prisional”. O petitório veio acompanhado da cópia da Escritura Pública Declaratória de União Estável e dos documentos pessoais da interessada (ID 48563330, p. 24/25). Por consequência, nos termos da decisão agravada, o pleito não foi conhecido, já que não caberia intervenção judicial quando não demonstrado os motivos de eventual recusa, por parte da Administração Prisional, da visita íntima então vindicada. Assim, em que pese o agravante se insurgir contra o pronunciamento judicial, verifica-se que o d. juízo de origem não analisou o teor da Portaria SEAPE no 200/2022 ou mesmo se o agravante e a visitante preencheram ou não os requisitos para o deferimento da regalia da visita íntima. Em outras palavras, não houve negativa ao direito de visita íntima pelo Juízo da VEP, mas apenas o não conhecimento do pedido, ante a impossibilidade de ingerência do Judiciário em questões afetas à Administração Penitenciária. Por conseguinte, como a matéria ventilada no presente agravo não foi apreciada pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser prejudicial ao agravante. Nesse cenário, cabe ao Relator decidir a questão, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Por fim, apenas a título de esclarecimento, vale ressaltar que o teor da aludida Portaria está em conformidade com o Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no qual o Juízo da VEP homologou as alterações propostas pela SEAPE à Portaria 200/2022. Com isso, a Administração Penitenciária do DF, no exercício da discricionariedade administrativa que lhe é inerente, estabeleceu quais os requisitos necessários para que o interno usufrua das visitas íntimas, de forma que o deferimento de tal regalia observe regramentos objetivos e isonômicos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução penal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora